Tribunal: STF
Processo: RE 872936
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Análise do preenchimento de pressupostos recursais de recurso dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 



    1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Honorários advocatícios majorados em 2 pontos percentuais (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC).